Tribunal: TJPA
Processo: 0809810-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809810-37.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO DAVI GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO PENAL DO AUTOR PELO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INOCORRÊNCIA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu parcialmente e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição administrativa no procedimento disciplinar que culminou na exclusão do policial militar Antônio Davi Gonçalves da Silva.

2.

O embargante alega omissão quanto à tese de que o autor foi condenado, com trânsito em julgado, pelo crime de ocultação de cadáver, o que afastaria a comunicabilidade entre as instâncias penal e administrativa, pleiteando, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da causa — a condenação penal do autor — e se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente as matérias relevantes, limitando-se a reformar parcialmente a sentença apenas para afastar a prescrição administrativa, uma vez que as demais teses recursais não foram conhecidas por violação ao princípio da dialeticidade.
5. A suposta omissão relativa à condenação penal do autor não se sustenta, pois a matéria não integrou o âmbito de conhecimento do recurso, diante da delimitação expressa feita pelo acórdão embargado quanto à extensão da devolutividade recursal.
6. O julgado apresentou fundamentação coerente sobre a regularidade do procedimento administrativo disciplinar e a tempestividade do exercício do poder punitivo estatal, com base no art. 174 da Lei Estadual nº 5.251/85, inexistindo omissão a ser suprida.
7. A pretensão do embargante, na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.
8. Para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, quando a matéria foi devidamente enfrentada de modo suficiente pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

*Tese de julgamento:*

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais à controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

2. A limitação do conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, impede o reexame de matérias não devolvidas ao tribunal.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4. Para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados (art. 1.025 do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, I e IV; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 174.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº XXXXX-XX.XXXX.X.14.XXXX, 1ª Turma de Direito Público; STJ, AgInt no REsp 1.844.675/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 28915407, que conheceu parcialmente e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Estatal, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo c/c pedido de reintegração e tutela de urgência, movida por
Antônio Davi Gonçalves da Silva
em face do
Estado do Pará
.

A peça inicial narra que a parte autora, ex-integrante da Polícia Militar do Estado do Pará desde 1992, foi excluído da corporação em razão de procedimento administrativo disciplinar instaurado após denúncia criminal por crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, §2º, inciso I, III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea G e I, do CP; art. 211 do CP), que tramitou sob o nº 0000242- 16.2009.8.14.0076. O autor alegou que o Conselho de Disciplina recomendou a suspensão do julgamento administrativo até o desfecho da ação penal, e que, não obstante tal recomendação, a Corregedoria da PMPA prosseguiu com o procedimento e aplicou-lhe a pena de licenciamento a bem da disciplina, homologada pelo Comandante-Geral em 07/05/2015. Acrescentou que foi absolvido criminalmente do crime de homicídio, em 26/10/2016, com base no art. 386, IV, do CPP (negativa de autoria), decisão está mantida pelo TJPA em apelação e pelo STJ em recurso especial, com trânsito em julgado em 22/01/2020. Alegou também que o ato administrativo de exclusão padece de nulidade, seja pela sua desconformidade com o desfecho penal, seja pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Requereu a gratuidade da justiça, a concessão de tutela provisória para sua reintegração ao serviço ativo e, ao final, a nulidade do ato administrativo de exclusão com a consequente reintegração ao cargo, pagamento retroativo da remuneração e garantia de todos os direitos e vantagens funcionais.

O
Estado do Pará
apresentou
contestação
(ID. 20042648), argumentando, inicialmente, a ausência de qualquer vício no processo administrativo disciplinar instaurado, sustentando que foram devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegou, ainda, a independência entre as instâncias administrativa e penal, destacando que a absolvição na esfera criminal não impede a aplicação de sanção disciplinar por conduta incompatível com a função militar. Ressaltou que a exclusão se deu por conduta grave que feriu a ética e a disciplina militar, fundamentada em elementos robustos colhidos no procedimento administrativo, e que a reintegração do autor causaria insegurança institucional. Por fim, pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais.

Em
sentença
(ID. 20042668), o juízo
a quo
considerou que o ato administrativo de exclusão se deu antes do trânsito em julgado da decisão penal e que esta afastou a participação do autor no ilícito imputado de homicídio, condenando acerca do crime de ocultação de cadáver. Ademais, concluiu-se pela ocorrência da prescrição administrativa, pois o decurso temporal entre os fatos e a penalidade superou os prazos legais previstos para a instauração e conclusão do processo punitivo, ensejando a procedência dos pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, decido:

1. Extingo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo

487, I, do CPC/2015, e julgo procedente o pedido do autor ANTONIO DAVI GONCALVES DA SILVA para declarar a nulidade da sanção disciplinar de exclusão a bem da disciplina que lhe foi aplicada nos autos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 009/10/CD-CorCPC, publicada no Boletim Geral nº 089, de 13/05/2010;

2. Condeno o ESTADO DO PARÁ, consequentemente, a reintegrar o autor ao cargo que ocupava na PMPA, na graduação em que se encontrava, confirmando-se a tutela provisória de urgência deferida nos presentes autos, assegurando-lhe todos os direitos decorrentes de tal medida, especialmente a contagem do tempo de serviço para todos os fins, inclusive para efeito de promoção por antiguidade, além do pagamento retroativo da remuneração devida entre o momento do afastamento e a efetiva reintegração, acrescido de com correção monetária e juros, na forma da legislação aplicável;

3. Condeno o Estado do Pará a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais.

4. Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

1) Caso haja interposição de recurso, venham os autos conclusos. 2) Não havendo interposição de recurso, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TJPA para o reexame necessário da sentença. Publique. Registre. Intime. Cumpra.”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
(ID. 20042673), alegando, inicialmente, a ausência de prescrição do poder disciplinar estatal, sustentando que a sentença incorreu em
error in judicando
ao declarar a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o procedimento disciplinar teve curso regular e os prazos foram observados à luz do art. 174 da Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará). Ademais, reiterou as alegações formuladas na contestação e requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação.

A
parte apelada
apresentou
contrarrazões
(ID. 20042678), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recorrente limitou-se a repetir argumentos da contestação, sem impugnar de modo específico os fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida, defendendo que a sentença penal absolutória, fundamentada na negativa de autoria, repercute necessariamente na esfera administrativa, tornando insubsistente o ato de exclusão, além de afirmar que já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva quando da instauração do procedimento disciplinar e requereu o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo
parcial conhecimento do recurso
e, na parte conhecida,
pelo

provimento,
para que seja reconhecida a não ocorrência da prescrição.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o parcial conhecimento da Apelação Cível, sendo dado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso de Apelação e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para afastar a declaração de prescrição administrativa, considerando regular o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado e julgado pela Polícia Militar, nos termos da fundamentação.

Face a esse acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão, sustentando que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a tese de que o autor foi condenado, com trânsito em julgado, pelo crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), o que afastaria a comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa e, consequentemente, a possibilidade de reintegração do militar licenciado a bem da disciplina. Argumenta que, tendo o acórdão reconhecido a regularidade do processo administrativo disciplinar e afastado a prescrição, deveria, por consequência lógica, julgar improcedente o pedido de reintegração. Pleiteia, ainda, o prequestionamento dos arts. 2º e 93, IX, da Constituição Federal, art. 489, §1º, incisos I e IV, do CPC, e da Súmula 18 do STF.

A parte embargada apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração, por não estarem presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão, sustentando que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a tese de que o autor foi condenado, com trânsito em julgado, pelo crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), o que afastaria a comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa e, consequentemente, a possibilidade de reintegração do militar licenciado a bem da disciplina. Argumenta que, tendo o acórdão reconhecido a regularidade do processo administrativo disciplinar e afastado a prescrição, deveria, por consequência lógica, julgar improcedente o pedido de reintegração.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a regularidade do processo administrativo e afastando a prescrição, mas
limitando-se a reformar parcialmente a sentença apenas nesse ponto
, porquanto as demais teses recursais não foram conhecidas, em razão da
violação ao princípio da dialeticidade,
vejamos:

Assim sendo, da análise dos requisitos de admissibilidade, a teor do artigo

1.010 do CPC,
conheço parcialmente o recurso de apelação
, apenas no que se

refere à tese de não ocorrência da prescrição do direito de punir do Estado, haja vista

que o restante reitera os argumentos da contestação e não ataca especificamente a

sentença, não devendo ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, delimita-se a análise à verificação da ocorrência da prescrição administrativa e seus efeitos sobre a validade do ato disciplinar impugnado.

Pois bem. No caso sob análise,
não se verifica a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal
, conforme sustenta o apelante. O artigo 174 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará) estabelece o prazo de cinco anos para o exercício do direito de punir, contados da data em que a autoridade superior tomou conhecimento do fato.

Art. 174.
O direito de punir prescreve em cinco anos, contados da data em que as autoridades superiores tomaram conhecimento do fato. (Alterado pela Lei nº 8.973/2020)

Dispõe ainda o referido dispositivo, em seus parágrafos 1º e 2º, que a prescrição se interrompe com a instauração do processo administrativo disciplinar, com a decisão recorrível e com a decisão definitiva, reiniciando-se a contagem do prazo a cada uma dessas hipóteses. Vejamos:

Interrupção da prescrição

§ 1º O curso da prescrição interrompe-se:

I - pela instauração de processo administrativo disciplinar;

II - pela decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;

III - pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar;

Reinício do prazo prescricional

§ 2º Ocorrendo uma causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia.

Durante o trâmite administrativo, o investigado também figurou como acusado na ação penal nº 0000242-16.2009.8.14.0076, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O processo criminal transitou em julgado em
01/10/2019
(ID 20042627), tendo o apelado sido absolvido da imputação de homicídio e condenado unicamente pelo delito de ocultação de cadáver, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa (ID 20042625).

Ressalte-se que a instauração do PAD em 13/05/2010
interrompeu a contagem do prazo prescricional iniciado em
02/11/2007
e, nos termos da legislação de regência, fez com que ele recomeçasse a fluir a partir daquele momento.

Destaca-se que a decisão do Conselho de Disciplina, com a penalidade de exclusão, foi tomada em
07/05/2015
(ID 20042619), sendo, portanto, proferida seis dias antes do encerramento do novo prazo quinquenal, o que revela sua tempestividade.

Ademais, a publicação da decisão definitiva da Administração, no Boletim Geral nº 160, em
22/08/2017
, consistiu em nova causa interruptiva, reiniciando mais uma vez a contagem do prazo prescricional, que não havia se exaurido à época da propositura da presente demanda. Dessa forma, não há que se falar em decadência do direito punitivo da Administração.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as causas legais de interrupção do prazo prescricional devem ser rigorosamente observadas, conforme ilustrado no seguinte julgado:

(...)

Portanto, observa-se que houve um equivoco na sentença que considerou a instauração do PAD na data de 03/05/2010, quando na verdade ocorreu em 13/05/2010. Assim, diante do encadeamento dos marcos interruptivos e da cronologia dos atos administrativos, está plenamente descaracterizada a hipótese de decurso ininterrupto do prazo quinquenal previsto em lei, assistindo razão ao apelante quanto à necessidade de afastamento da prescrição reconhecida na sentença.

Logo, a matéria relativa à condenação penal definitiva do autor por ocultação de cadáver não poderia ser reexaminada por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que foi expressamente reconhecido no voto condutor do acórdão embargado.

Assim, não há que se falar em omissão, uma vez que o julgado fundamentou de modo claro e coerente as razões pelas quais limitou o conhecimento do recurso de apelação, aplicando corretamente os princípios processuais que regem a devolutividade da instância recursal.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2025